Tribunal: TJSP
Processo: 0023517-70.2003.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 10a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2018-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ocorrência de contradição – Aplicabilidade dos juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança e atualização monetária consoante o IPCA-E, conforme decisão recente do RE 870.947/SE pelo C. STF – Embargos acolhidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000641128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
0023517-70.2003.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA DE LURDES FORESTI, MARIA APARECIDA MARTINS RANGEL, MARIA
APPARECIDA VENDRUSCULO VALINI, MARIA AUXILIADORA FERREIRA
AZEVEDO, MARIA CECILIA DOPPLER PEIXE, MARIA DA GRAÇA MENDONÇA
SALOMÃO, MARIA ESTELA PAVANI DE CASTRO RIOS, MARIA EUGENIA
BENINI, MARIA JOSÉ CARVALHO DOLFINI, MARIA LEONICE DE CAMARGO
COSCIA e MARIA LUIZA CARDASSI SANCHES, é embargado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos, para o fim que constará do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EVARISTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 22 de agosto de 2018.
Reinaldo Miluzzi
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No : 0023517-70.2003.8.26.0053/50000
EMBGTE. : MARIA DE LURDES FORESTI e OUTROS
EMBGDA. : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA : SÃO PAULO 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
VOTO No: 27262
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ocorrência de
contradição
Aplicabilidade dos juros de mora segundo a
remuneração da caderneta de poupança e atualização monetária
consoante o IPCA-E, conforme decisão recente do RE 870.947/SE
pelo C. STF Embargos acolhidos
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 428/432. Alega o embargante que o aresto determinou a
aplicação do entendimento esposado no Tema 810 do STF, constando dos
fundamentos que fosse utilizada a Tabela Modulada do TJ para a correção
monetária. Frisa que referida tabela não é compatível com o julgamento do Tema
810, pois contempla o índice da TR durante o período da promulgação da Lei no
11.960/09 em 29/06/2009 até 25/03/2015, quando houve a modulação dos efeitos
da ADI 4357 pelo STF. Requerem que seja determinada a utilização da Tabela do
TJ que adota o IPCA-E por todo o período para a correção monetária.
Recurso tempestivo e não respondido (Certidão de decurso
de prazo a fl. 443).
As partes não manifestaram oposição ao julgamento virtual.
(Resolução TJSP no 772/2017).
FUNDAMENTOS
Têm razão os embargantes.
Os embargos devem ser acolhidos para fazer constar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão que:
“Desta forma, ficou pacificado o entendimento no sentido de
que, nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica de natureza
não tributária, o índice dos juros moratórios será segundo a remuneração da
caderneta de poupança, conforme art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, mas a atualização monetária deverá ser calculada
consoante o IPCA-E.”
Assim sendo, devem ser excluídos do aresto os
argumentos expostos determinando a atualização monetária consoante a
tabela modulada do E. Tribunal de Justiça de São Paulo para os cálculos
dos débitos da Fazenda Pública.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos para o
fim acima.
REINALDO MILUZZI
Relator